Tribunal: STF
Processo: HC 261041
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2025, por Marcos Philip Fernandes dos Santos, advogado, em benefício de Lucas Henrique de Oliveira, Matheus Víctor do Espírito Santo Sales e Sérgio Maurício de Oliveira Júnior, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.8.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.022.636.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes condenados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14) à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Interpostas apelações pelos pacientes e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desproveu os recursos defensivos e proveu em parte o recurso acusatório para afastar a atenuante de confissão espontânea e fixar as penas em dez anos e oito meses de reclusão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO – ARTIGOS 121, §2º, IV, C.C. 14, II, AMBOS DO CP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO – MANUTENÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – FUNDAMENTOS UTILIZADOS EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DIVERSA – MANUTENÇÃO COMO FAVORÁVEL – CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO – EXCESSO NA CONDUTA – CONSEQUÊNCIAS – SEQUELAS NA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDE NO CASO CONCRETO – FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE – ABAIXO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PREVISTA – MANUTENÇÃO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – INVIABILIDADE – TENTATIVA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL AO PERCURSO DO “ITER CRIMINIS”. 01. Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas amparada pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 02. Havendo nos autos vertentes de prova que indica que os acusados agiram com dolo e que não agiram impelidos por motivo de relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não há falar em reconhecimento do privilégio previsto no art. 121, §1º, do Código Penal. 03. Restando devidamente comprovado que os acusados praticaram o delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de rigor a manutenção da qualificadora. 04. Impossibilidade de considerar como desfavorável a “culpabilidade” dos acusados se os fundamentos arguidos pela acusação já foram utilizados pelo juízo ao negativar as “circunstâncias do crime”, sob pena de ocorrer “bis in idem”. 05. Correta a valoração negativa das “circunstâncias do crime” diante do delito praticado em concurso de agentes e diversas agressões, além da qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do CP. 06. Necessário sopesar desfavoravelmente as “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), pois demonstrada a gravidade das sequelas sofridas pelo ofendido, decorrente dos fatos perpetrados. 07. A circunstância do “comportamento da vítima” não pode neutralizar as circunstâncias desfavoráveis, uma vez que a primeira apenas impede a majoração da pena-base, sem anular aquela já considerada desfavorável. 08. Ainda que possível a fixação da pena-base no máximo legal, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto, nos moldes dos precedentes do E. STJ, resta impossibilitada no caso concreto a pretensão da acusação, em estrita observância ao patamar razoável e proporcionalidade do artigo 59 do CP. 09. A confissão qualificada, ou seja, aquela em que o agente confessa a prática de crime, mas amparado por excludente de ilicitude ou culpabilidade, apenas pode ser considerada quando, em respeito à Súmula 545 do STJ, interferir na formação do entendimento do juiz, o que não ocorreu, impossibilitando o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 10. A redução da pena em virtude da tentativa deve estar em simetria com o trecho do “iter criminis” percorrido pelo agente. Proximidade da consumação do delito que corrobora a redução da pena na fração de 1/3, em virtude do “conatus”” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.022.636 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.8.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “deve ser refeita a dosimetria da pena dos Pacientes, ainda que de ofício, tendo em vista as penas foram elevadas demasiadamente e que devem ser reduzidas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que sejam mantidas as circunstâncias judiciais negativas, a fração de aumento deve ser de 1/8 e não de 1/6, tendo em vista que diversas decisões desta colenda corte têm adotado como parâmetro ideal a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) quando se trata de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade e não para as circunstâncias do crime e o número de repetições, por si só, não é capaz de configurar a qualificadora de meio cruel” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a vítima não foi submetida a nenhum exame pericial oficial, não podendo afirmar com certeza qual foi a sua condição física ou de saúde”, razão pela qual “a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal, deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, tendo em vista não ser possível saber qual foi a gravidade real dos ferimentos causados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, pede e requer que: 



    a) Seja deferida a liminar para determinar o (i) decote das circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime; (ii) pela aplicação da fração de 2/3 da causa especial de diminuição de pena do art. 14, parágrafo único do Código Penal, até o julgamento do presente remédio heróico; 



    b) No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja mantida a liminar, reformando a sentença para determinar o (i) decote das circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime; (ii) pela aplicação da fração de 2/3 da causa especial de diminuição de pena do art. 14, parágrafo único do Código Penal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.022.636.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do paciente transitou em julgado em 19.8.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 1º.9.2025, portanto após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    10. Na sentença condenatória, o juízo de origem exasperou a pena-base dos pacientes em dois sextos em razão da comprovação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as circunstâncias e as consequências do crime:



    “Primeira fase: circunstâncias judiciais:



    I - Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta é inerente ao delito; II - Antecedentes: consoante CAC juntadas aos autos, o acusado não tem maus antecedentes, pois não tem nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado; III - Conduta Social: a análise da presente circunstância envolve a situação do acusado nos diversos papéis desempenhados na comunidade em que vive. Nada ficou provado em seu desfavor; IV - Personalidade: nada ficou demonstrado no processo; V - Motivos: nada a considerar, posto que o motivo fútil foi decotado na fase de pronúncia; VI - As circunstâncias que rodeiam o crime são desfavoráveis ao acusado, haja vista a reiteração dos golpes perpetrados covardemente contra vítima, prolongando-lhe o sofrimento; VII - As consequências a serem sopesadas nesta primeira fase são aquelas de natureza extrapenal, devendo ser consideradas as muitas sequelas causadas na vítima, a qual, até os dias atuais, vive com mutias restrições e dificuldades, tendo sido afetado nas suas capacidades cognitiva, de fala e de deambulação, estando até hoje afastado de suas ocupações habituais; VIII - O comportamento da vítima não é circunstância desfavorável ao acusado.



    Dessa forma analisadas as circunstâncias judiciais, verifica-se que duas delas são desfavoráveis ao acusado. Assim, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão” (fl. 14, e-doc. 5).



    A pena-base fixada pelo juízo de origem foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que anotou:



    “Circunstâncias do delito: 



    E como fundamentado, possível o reconhecimento da circunstância negativa, mormente pela excessiva conduta dos três recorrentes que, em concurso de agentes e acordo de vontades segundo as provas, desferiram os diversos golpes e agressões à vítima. Contrariamente à defesa, prescindível se aferir a gravidade e quantidade de golpes que cada apelante aplicou em desfavor do ofendido, porque os acusados possuíam consciência quanto à forma do cometimento do delito tendo, inclusive porque presenciaram e aderiram mutuamente às agressões, comunicando-se as elementares do crime (artigo 30 do CP). 



    Assim, o magistrado apresentou justificativa concreta pela qual reconheceu-se o excesso dos limites do tipo penal, além da qualificadora do inciso IV (uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do §2º do artigo 121 do CP. 



    Afasta-se a tese da defesa. 



    Consequências do delito: 



    Em relação a circunstância judicial “consequências do crime”, a doutrina tem entendido que “constituem o mal causado pelo crime, transcendendo o resultado típico” (NUCCI, 2020, p. 634), de modo que, quando existentes, devem ser ponderadas pelo julgador, a fim de justificar o aumento da pena-base dentro dos limites legais. 



    A vítima Jhone, após ser atingida pelos agressores ficou desacordada e foi atendida no hospital, recebendo tratamento. Pode-se verificar a extrema gravidade das lesões causadas pelos recorrentes nos docs. 385/391, ainda sem aferir-se a extensão dos danos. E mais, ressalte-se que o ofendido é jovem e está afastado da profissão de Policial Militar. 



    Assim, da análise dos autos, extrai-se claramente que a vítima teve sequelas gravíssimas, sendo possível a valoração negativa da circunstância da “consequência”, uma vez que as lesões sofridas ultrapassaram o tipo penal. 



    Nessa esteira o julgado: 



    “No homicídio tentado, a imposição de grave estado clínico à vítima, submetida a procedimentos cirúrgicos, coma e longa hospitalização, sujeita a negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.15.000996-4/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 02/09/2022) 



    Afasta-se a tese da defesa” (fls. 15-16, e-doc. 7).



    11. Para exasperar a pena-base do paciente, as instâncias ordinárias mencionaram circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade das condutas dos pacientes, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame de fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO  
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    12. A fração de diminuição da pena pela ausência de consumação do crime foi aplicada pelo juízo de origem no mínimo legal com fundamento em laudo de exame de corpo de delito indireto: 



    “Terceira fase: causas de diminuição e aumento de pena.



    Nesta fase, não incide nenhuma causa de aumento de pena. Presente está, porém, a causa de diminuição de pena do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pois o homicídio não se consumou. Levando-se em conta que a vítima foi lesionada, sofrendo lesões de natureza grave, consoante laudo de exame de corpo de delito indireto de ID 9758952291, tendo sido submetido a intubação oro-traqueal, correndo risco de morte, reduzo a pena na fração mínima, ou seja, em 1/3 (um terço), concretizando-a em 8(oito) anos 10 (dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão” (fl. 15, e-doc. 5).



    Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no acórdão confirmatório da condenação:



    “Na hipótese vertente, verifica-se que o crime esteve muito próximo de ser consumado. Extrai-se das provas e laudos que as agressões chegaram muito próximo do resultado morte, tanto que trouxeram sequelas gravíssimas à vítima, e cessando apenas quando a testemunha interveio desferindo um disparo de arma de fogo pra o teto. 



    Ao contrário do sustentado pela defesa, assim, justificada a fração de diminuição da pena utilizada pela sentença. 



    Afasta-se a tese da defesa” (fl. 22, e-doc. 7).



    Para rever as conclusões do Tribunal de Justiça mineiro sobre o percentual da tentativa, fixado à luz do iter criminis percorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, providência incabível em habeas corpus. No mesmo sentido, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.048-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 



    5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Redimensionamento. Inviabilidade. fundamentação idônea. Pena-base. Consideração da gravidade concreta do delito. Utilização de uma das circunstâncias qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. Análise do iter criminis. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    13. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de se admitir a comprovação da materialidade delitiva com fundamento em exame de corpo de delito indireto, conforme expressamente autorizado pelo art. 158 do Código de Processo Penal (“Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”). Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra entidade de direito público. Condenação transitada em julgado. Exame de corpo delito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    2. O STF tem entendimento de que “a ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto” (HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a anulação do processo-crime, em especial diante do entendimento do Tribunal regional de que “a prova pericial, no caso, deve ser considerada como medida desnecessária e inútil, porque a materialidade e a autoria delitiva já haviam sido demonstradas por outros elementos constantes dos autos”. 



    4. No caso, outros elementos de prova, que não a pericial, relevaram-se suficientes para embasar a materialidade e a autoria delitiva. Nesse sentido, vejam-se o HC 68.837, Rel. Min. Carlos Velloso; o HC 69.174, Rel. Min. Celso de Mello; e o o RHC 192.709, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.730-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. 



    1. Não há falar em ausência de materialidade quando esta foi comprovada por exame de corpo de delito indireto, elaborado a partir de relatório médico - fornecido pelo hospital onde esteve internada a vítima -, e assinado por dois médicos-legistas, conforme autoriza o artigo 158 do Código de Processo Penal. 



    2. Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando os indícios de autoria estão embasados na prova testemunhal colhida nas fases inquisitorial e judicial. 



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 115.229, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.8.2013).



    O exame de corpo de delito indireto é, assim, elemento idôneo para balizar a análise do iter criminis percorrido pelos pacientes e fundamentar a fixação no mínimo legal da fração da cau